Tribunal: TJPA
Processo: 0016912-71.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016912-71.2020.8.14.0401

APELANTE: EVANDRO GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0016912-71.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: EVANDRO GONCALVES DA SILVA

REPRESENTANTE: DRA. TANIA LAURA DA SILVA MACIEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Evandro Gonçalves da Silva contra sentença da 5ª Vara Criminal de Belém que o condenou a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado. O recorrente pleiteia absolvição por insuficiência de provas, sob o princípio do
in dubio pro reo
, ou, alternativamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação e, consequentemente, se deve ser aplicada a absolvição; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A palavra da vítima, quando firme, coesa e corroborada por outros elementos, possui especial relevância nos crimes de roubo, praticados na clandestinidade.

4.
As vítimas reconheceram o apelante em juízo como motorista do veículo que auxiliou na fuga dos comparsas, descrevendo de forma clara e harmônica sua participação.

5.
O veículo utilizado no crime foi localizado e vinculado ao acusado, reforçando a autoria.

6.
O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando há conjunto probatório seguro e consistente quanto à materialidade e autoria.

7.
Quanto à dosimetria, o recurso não apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade, razão pela qual a pena deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos, tem especial relevância probatória nos crimes de roubo.

2
. O reconhecimento em juízo, aliado a elementos materiais, confirma a autoria e afasta a absolvição por insuficiência de provas.

3
. O princípio do
in dubio pro reo
somente se aplica em caso de dúvida razoável, inexistente quando o conjunto probatório é harmônico e seguro.

4
. O recurso que não apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença não autoriza a revisão da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 156; CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0016912-71.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: EVANDRO GONCALVES DA SILVA

REPRESENTANTE: DRA. TANIA LAURA DA SILVA MACIEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por EVANDRO GONÇALVES DA SILVA, contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pelo crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, com pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, conforme ID nº 19334153.

A sentença firmou-se na segura comprovação da materialidade e da autoria delitiva, lastreada no conjunto probatório produzido tanto na fase de instrução quanto em juízo, especialmente pelos coerentes depoimentos das vítimas e das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O apelante alega insuficiência de provas para sua condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo, e pede absolvição e/ou alternativamente, redução da dosimetria da pena. Em suas razões recursais (ID nº 19704702), sustenta que as provas orais são frágeis, haja vista a ausência de reconhecimento formal do recorrente pelas vítimas, a falta de elementos que comprovem sua participação no crime e a possibilidade de contradições nos depoimentos. Destaca ainda a ausência de provas materiais que o vinculem ao delito, como a apreensão de arma de fogo ou a identificação de sua impressão digital no local do crime.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões (ID nº 22019648), pugnou pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu im
provimento (
ID n° 22888810
)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas:

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restou sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Boletim de Ocorrência (fl. 6, ID nº 19334049), o
Auto de Apreensão de Objeto (fl. 41, ID nº 19334055), o Auto de Entrega (fl. 43, ID nº 19334055)
e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Quanto à autoria, observo ser incontroverso que o apelante participou ativamente da empreitada criminosa, prestando auxílio direto aos comparsas no momento da fuga, na condição de motorista do veículo utilizado na prática delitiva. Tal circunstância foi narrada de forma clara, coesa e harmônica, pelas vítimas Danilo Soares da Silva e Steves Marcus Veloso Melo, que reconheceram o acusado em juízo, destacando inclusive, que este se encontrava sozinho no automóvel, pronto a assegurar a evasão dos demais assaltantes.

Nesse sentido, relatou o ofendido DANILO SOARES DA SILVA (fl. 3, ID n°19334153):

“(...) Que estava no restaurante Ver-o-Açaí, por volta de 15hrs00min e 16hrs00min e almoçava com sua namorada e alguns familiares dela, quando, em um certo momento, dois indivíduos entraram no local e anunciaram o assalto, pegando uma senhora, a qual foi feita como refém com uso de uma arma, e um deles passou a recolher os pertences dos presentes no estabelecimento ressaltando que o segurança do estabelecimento não se encontrava no local; que dois celulares de sua propriedade foram subtraídos e os infratores questionaram se ele era Policial; que após a subtração, os autores do fato saíram correndo do local, sendo que o ofendido saiu correndo atrás e avistou um Volkswagen Gol, cor branca, com a janela aberta e um indivíduo dentro, o qual prestou auxílio aos outros assaltantes; que retornou ao restaurante e passou a rastrear seu aparelho celular por intermédio de um computador; que acessou o rastreamento do seu telefone, o qual apontou para o Residencial Liberdade, às proximidades do Riacho Doce, deslocando-se à área com apoio de uma Guarnição da Polícia; que na localização citada, o ofendido encontrou o veículo utilizado na fuga dos assaltantes; que o proprietário do automóvel foi identificado como aquele responsável pela condução na fuga, o qual alegou que era motorista de aplicativo e que os assaltantes o forçaram a fazer aquilo; que descobriu que um dos ladrões respondia pela alcunha de “Faraó do Riacho Doce”, sendo aquele que manteve Hely como refém e empregava uma arma de fogo; que reconheceu o réu como aquele que conduzia o Volkswagen Gol e prestou auxílio aos comparsas na fuga.”

A vítima STEVES MARCUS VELOSO MELO declarou (fl. 4, ID n°19334153):

“(...) Que estava na companhia de seus familiares no restaurante, almoçando, quando dois assaltantes entraram no local e fizeram todos como reféns; que após entrarem, um dos ladrões pressionou a arma contra a sua cabeça e o indagou se era Policial, ordenando que ele não se mexesse, enquanto o outro passou a revistar e recolher os seus pertences e de seus familiares; que logo depois, um deles se dirigiu à cozinha do restaurante e assaltou as pessoas que lá estavam; que em razão de pensar que os ladrões haviam levado a chave do seu carro, a vítima os seguiu e presenciou a queda de um deles, que deixou cair determinada quantia, além de uma arma de fogo, recolhida e levada para o restaurante; que visualizou um Volkswagen Gol, cor branca, prestando auxílio aos assaltantes, tendo o condutor aberto a porta quando um dos assaltantes caiu; que enquanto corria atrás dos infratores, visualizou o motorista do automóvel, assim como viu quando um deles se jogou no banco traseiro, enquanto o outro entrou pela porta dianteira; que foi levado seu celular e dinheiro, os quais não foram recuperados, assim como levaram os pertences de sua esposa; que posteriormente, rastreou o aparelho celular de sua filha, resultando na localização no Bairro do Guamá, às proximidades do Tucunduba; que então, Policiais Militares compareceram à área indicada na localização do telefone e soube por intermédio dos Policiais que um indivíduo havia sido detido dentro de um carro; que avistou o acusado quando ele abriu a porta do veículo; que explicou que o réu, em sede policial, apontou que estava sendo mantido refém, entretanto este se encontrava sozinho no interior do carro; que reconheceu o acusado como Motorista do automóvel que prestou auxílio aos comparsas.”

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

No caso em apreço, além dos relatos consistentes dos ofendidos, houve a localização do veículo utilizado na fuga, alugado em nome do apelante, o que robustece a prova da autoria. Assim, não prospera a tese de insuficiência probatória posto que o conjunto fático-probatório é sólido e demonstra, de forma segura, a participação do recorrente no delito em questão. Logo, inaplicável o princípio in dubio pro reo, reservado apenas às hipóteses de dúvida razoável, o que não se verifica no caso concreto.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de negativa insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2. Da dosimetria:

No que tange ao pedido de redimensionamento da pena, não vislumbro motivos aptos a justificar a reforma da sentença impugnada, considerando que o recorrente se limitou apenas a requerer o redimensionamento de forma genérica, sem identificar, especificamente, os pretensos fundamentos de revisão da dosimetria.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade. Daí se infere a exigência de que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada, conforme interpretação sistemática do versado nos arts. 932, III

e 1.021, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso deste recurso, ao menos em relação ao pedido em questão, motivo pelo qual mantenho a pena aplicada tal como consta da sentença, uma vez que não há razões hábeis a justificar o redimensionamento pleiteado.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/10/2025